Tribunal: TJMT
Processo: 1020485-89.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020485-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBERLEY GOMES DE REZENDE - CPF: 201.738.811-49 (ADVOGADO), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA TEREZINHA - CNPJ: 10.760.764/0001-39 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - VILA RICA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ação CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – COMPENSAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS – INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

em razão da prolação de sentença QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA DE ORIGEM, RESTA EVIDENTE que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Município de Santa Terezinha/MT, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação civil pública que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinando que a requerida se abstenha de utilizar a área delimitada no auto de infração, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta que, não obstante se trate de pessoa jurídica que representa os detentores da posse na área e tenha apresentado defesa administrativa junto ao Ibama, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não detém em nome próprio, o domínio do bem imóvel, não demonstrado, ainda, que tenha participação em eventual dano ambiental.

Segue sustentando, que o auto de infração e termo de embargo lavrados pelo Ibama apresentam informações equivocadas, uma vez que, conforme laudo técnico elaborado às suas expensas, em verdade, 3.703,2639 hectares foram desmatados a corte raso e 2.259,2799 permanecem como vegetação nativa preservada, e ainda, 745 hectares trata-se de sobreposição com área de terceiro.

Firme no seu propósito, alega que não houve decisão administrativa a ratificar as informações relatadas no auto de infração e no termo de embargo.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 110536458).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 117581016), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe (id. 122311990), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Município de Santa Terezinha/MT, aduzindo que, no dia 23.11.2018, constatou-se que a requerida procedeu ao desmatamento de 5.589 hectares de floresta nativa, no interior da área de posse denominada “Carlos Pelissioli”, localizada na zona rural do Município de Santa Terezinha/MT, sem autorização da autoridade ambiental, conforme descrito no auto de infração.

O douto magistrado
a quo
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinando que a requerida se abstenha de utilizar a área delimitada no auto de infração, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 41388033 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que, não obstante se trate de pessoa jurídica que representa os detentores da posse na área e tenha apresentado defesa administrativa junto ao Ibama, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não detém em nome próprio, o domínio do bem imóvel, não demonstrado, ainda, que tenha participação em eventual dano ambiental.

Segue sustentando, que o auto de infração e termo de embargo lavrados pelo Ibama apresentam informações equivocadas, uma vez que, conforme laudo técnico elaborado às suas expensas, em verdade, 3.703,2639 hectares foram desmatados a corte raso e 2.259,2799 permanecem como vegetação nativa preservada, e ainda, 745 hectares trata-se de sobreposição com área de terceiro.

Firme no seu propósito, alega que não houve decisão administrativa a ratificar as informações relatadas no auto de infração e no termo de embargo.

Por fim, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Passa-se a explicar.

In casu
, em consulta ao feito de origem, observa-se que o condutor do feito julgou procedente os pedidos iniciais, senão vejamos,
verbis
:

“
No mérito, o pedido é procedente
.

O direito ao meio ambiente faz parte dos chamados
direitos de terceira geração,
pois faz parte de uma esfera de direitos que ultrapassa a esfera individual, e se consubstancia em direito de interesse essencialmente coletivo.

A CF prevê a proteção ao meio ambiente, bem como a sua garantia, como direito de todos, assim positivada em seu art. 225,
caput
:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Nesse sentido, ainda encontramos em nosso ordenamento jurídico a definição de meio ambiente, no art. 3º, I, da Lei 6.938/81, assim transcrito:
“Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.”

Apesar de ser caracterizado como de uso comum do povo, e se enquadrar como bem público, conforme consta no art. 99, I, do Código Civil, o meio ambiente não integra o patrimônio disponível do Estado conferido ao Poder Público somente a sua guarda e gestão.

A guarda e gestão do meio ambiente então ocorrem por meio da implantação de políticas administrativas, que visam à sua garantia e fiscalização, condicionando ao seu estrito cumprimento qualquer atividade concernente ao meio ambiente.

A proteção ao meio ambiente está ancorada na observância de princípios constitucionais, dos quais pode-se destacar o princípio do poluidor-pagador, assim definido por Andreas Joachim Krell, na obra coletiva
Comentários à Constituição do Brasil
(2016):
“O princípio do poluidor-pagador (melhor: usuário-pagador) busca a internalização dos custos econômicos ligados ao uso de recursos ambientais, onerando diretamente o usuário destes, através da criação de mecanismos (ex: taxas) que reduzem o seu consumo e/ou desperdício. O objetivo imediato deste princípio é evitar a ‘privatização dos lucros e socialização das perdas.”

Assim, percebe-se que o meio ambiente não pode nunca ser visto como um meio de garantia de interesses individuais, uma vez que sua exploração pode resultar em danos que serão sempre coletivos.

Dessa forma, qualquer atividade de exploração de recursos naturais, somente poderá ser realizada de acordo com a legislação específica, respeitando-se as normas ambientais, realizando-se estudos de impacto ambiental e atentando-se para as demais exigências.

Nesse contexto, constata-se a presença de todos os elementos que ensejam a responsabilidade civil ambiental. No ponto, reitera-se o disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, acerca da responsabilização objetiva do poluidor:
“Art. 14, § 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Por sua vez, a documentação carreada aos autos, em especial o AI n. 9222398/2018/IBAMA, bem como o respectivo relatório técnico (id. 36438172 ss), comprovam substancialmente a existência de danos ambientais decorrentes da atividade da requerida na respectiva área, cuja posse atual lhe pertence.

Registre-se que a autoridade ambiental fez
diligência in loco
, onde foi efetivamente constatada a degradação ambiental, conforme relatório anexado em id. 36438188 - Pág. 5.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange aquele que é titular da propriedade do imóvel ou possuidor, mesmo que não seja de sua autoria a deflagração do dano, considerando a sua natureza propter rem.

O meio ambiente não pode esperar, a reparação do dano ambiental deve ser realizada imediatamente. Demonstrada a responsabilidade do requerido pela reparação dos danos ambientais inegavelmente causados, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Ainda, consigno que os documentos produzidos pela autoridade ambiental gozam de presunção de veracidade, notadamente em razão de ter realizado a fiscalização, tendo a equipe de servidores (agentes ambientais), constatado a infração ambiental cometida no caso em tela, o que não foi controvertido pelo requerido.

Não deve ser acolhida a tese da requerida. Isso porque constam do procedimento administrativo as coordenadas geográficas do dano e respectivo relatório detalhado da diligência. Foram anexados, inclusive, as fotos da degradação. As imagens são claras ao evidenciar o desmatamento realizado há muito pouco tempo, por meio de derrubada da vegetação e colocação de fogo (id. 36438188 - Pág. 21 ss). Qualquer intervenção ou regularização da área depende de
prévia
licença ambiental, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com efeito, inegável a configuração da obrigação de recompor e indenizar pelo dano ambiental causado.

Nesse sentido:

A Lei nº 7.347/85, em seu art. 5º, autoriza a propositura de ações civis públicas por associações que incluam entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 2. O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º e 4º), está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral. 3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso. 4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil. 5. A exegese do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins). 6. Interpretação sistemática do art. 21 da mesma lei, combinado com o art. 83 do Código de Defesa do Consumidor ("Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.") bem como o art. 25 da Lei 8.625/1993, segundo o qual incumbe ao Ministério Público “IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente (...)”. 7. A exigência para cada espécie de prestação, da propositura de uma ação civil pública autônoma, além de atentar contra os princípios da instrumentalidade e da economia processual, ensejaria a possibilidade de sentenças contraditórias para demandas semelhantes, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com finalidade comum (medidas de tutela ambiental), cuja única variante seriam os pedidos mediatos, consistentes em prestações de natureza diversa. 8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito. 9. Recurso especial desprovido (STJ, REsp 625.249/PR, 1ª Turma).

A responsabilidade pela preservação e recomposição do meio-ambiente é objetiva, mas se exige nexo de causalidade entre a atividade do proprietário e o dano causado (Lei 6.938/81) 2. Em se tratando de reserva florestal, com limitação imposta por lei, o novo proprietário, ao adquirir a área, assume o ônus de manter a preservação, tornando-se responsável pela reposição, mesmo que não tenha contribuído para devastá-la 3. Responsabilidade que independe de culpa ou nexo causal, porque imposta por lei. 4. Recursos especiais providos em parte (STJ, REsp 327.254/PR, 2ª Turma).

Portanto, é indiscutível o dever da requerida em realizar a reparação do dano causado, realizando a recuperação da área degrada, conforme Projeto de Recuperação da área Degradada (PRADE), a ser implementado, com vistoria e fiscalização do órgão ambiental.

No que se refere à indenização, tem-se que tal questão já se encontra resolvida em sólido entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, o qual considera que qualquer reparação ambiental deve ser plena.

Sendo assim, a reparação ambiental não abarcaria somente a recuperação da área degradada, mas também a indenização pelos danos ambientais, estes considerados como de interesse coletivo.

Porém, deixo para fixar eventual indenização pelos danos ambientais gerados caso ficar comprovada a impossibilidade de recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser analisada pelo Órgão Ambiental competente.

Anote-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão de forma fundamentada.

Com essas considerações, a procedência
subsidiária
dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu nas seguintes obrigações:

a) obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradante do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda a atividade de corte de vegetação, edificação, aterramento, impermeabilização, ou qualquer outra conduta geradora de desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.

b.1) obrigação de fazer, consistente em recompor integralmente a área de degradada, conforme auto de infração anexado em id. 36438172, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, por meio de compensação pautada pelo critério da equivalência territorial, compositiva e funcional, conforme projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, iniciando o reflorestamento, no prazo de 60 dias, contado da data de aprovação do projeto, devendo obedecer às exigências e recomendações feitas pelo referido órgão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.

b.2) no caso da impossibilidade de recuperação da área de reserva legal ou de compensação ambiental a ser analisada pelo Órgão Ambiental, fica o réu obrigado a indenizar os danos causados ao meio ambiente, cuja abrangência do dano ambiental deve ser apurada por meio de liquidação de sentença, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente;

c) obrigação de fazer (caso ainda não o tenha feito), consistente em promover a inscrição do imóvel no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e apresentar ao órgão estadual ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, levantamento planialtimétrico da propriedade onde conste a área da Reserva Florestal Legal de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, a ser aprovada pela autoridade competente, dentre as mais aptas a cumprir sua função ecológica, com o respectivo projeto de reflorestamento, se necessário, e cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional regularmente credenciado, nos termos da Lei 12.651/12 (Código Florestal).
”
(id. 116179688 – autos de origem – negritei e grifei)

Dessa forma, em razão da prolação de sentença que julgou procedente a demanda de origem, tem-se que o recurso perdeu o seu objeto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, estando prejudicado seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira,
verbis
:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, por estar prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 51, incisos XV, do RITJMT e do art. 932, inc. III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023